Tribunal: TJPA
Processo: 0011418-02.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011418-02.2018.8.14.0401

APELANTE: JOELMA DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 630 DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO. REGIME ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa pleiteia: a) absolvição por ilicitude da prova; b) reconhecimento de nulidades; c) aplicação da atenuante da confissão; d) redução da pena de multa; e) concessão da justiça gratuita.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve violação de domicílio que enseje a ilicitude da prova;

(ii) verificar a regularidade das provas e eventuais nulidades processuais;

(iii) averiguar se há tipicidade na conduta da ré;

(vi) examinar a hipótese de concessão da atenuante da confissão;

(v) aferir a possibilidade de isenção da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no domicílio da ré foi autorizado expressamente por ela, conforme seu depoimento judicial e extrajudicial, o que afasta a alegação de ilicitude da prova, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ.

4. Não há nulidades processuais, pois os depoimentos colhidos, incluindo os de policiais, foram submetidos ao contraditório e são prova idônea para fundamentar a condenação.

5. A conduta da ré é tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de entorpecente, no verbete “guardar”.

6. considerando que a ré não assumiu a traficância, não há como reconhecer a atenuante da confissão, nos termos da Súmula nº 630 do STJ;

6. A pena-base foi redimensionada, de ofício, ao mínimo legal, pois a condenação utilizada para negativação dos antecedentes não transitou em julgado à época da sentença. Além disso, a quantidade de droga apreendida (34,13 g de cocaína) não justifica exasperação da pena.

7. O tráfico privilegiado foi reconhecido, diante da ausência de elementos suficientes para afastá-lo. Aplicado o redutor máximo de 2/3 (dois terços), a pena foi fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com alteração do regime para aberto.

8. A pena de multa foi mantida, pois decorre de imposição legal e não cabe afastamento com base na alegação de hipossuficiência.
9. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, pois a defesa não comprovou a hipossuficiência, sendo possível a reavaliação na fase de execução.

III.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido. Reforma, de ofício, da dosimetria.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso no domicílio com consentimento do morador afasta a ilicitude da prova. 2. O tráfico privilegiado deve ser concedido quando preenchidos os requisitos legais, afastando-se condenação não transitada em julgado para fins de reincidência ou maus antecedentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 65, III, "d"; CPP, arts. 157, 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg no HC nº 899.982/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/9/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.139.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso; e, de ofício, corrigir a dosimetria da pena da recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Joelma da Silva de Souza, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/Pa, que a condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à sanção de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 625 (seiscentos e vinte cinco) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 14596371 - Págs. 1 a 21):

a) Reformar, a R. Sentença para Absolver a Apelante por conta das provas ilícitas segundo o artigo 5º, inciso LVI da CF;

b) Reconhecer ainda, todas as nulidades levantadas;

c) Que seja observada a atenuante da confissão, com base no Art. 65, III, “d” do Código Penal;

d) Ser reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, antes as parcas condições financeiras afetas a ora apelante.

e) Ser concedido o benefício da Justiça Gratuita a Apelante.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 16806198 - Págs. 1 a 11).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 17151962 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL, ILICITUDE DAS PROVAS.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, não identifico as nulidades apontadas pela defesa. Explico.

Dos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, extrai-se que receberam denúncia de tráfico de droga, a qual discriminava o local e a pessoa. E, ao identificarem o lugar e a pessoa (ré), essa autorizou a entrada na residência daqueles, os quais, após as buscas no local, encontraram todo o material ilícito apreendido, ratificando aquela.

Nos seus depoimentos, extrajudicial (Num. 14329955 - Pág. 3) e judicial (mídia constante na Num.14330030), a ré confirma que deu autorização para o ingresso na residência. Também, confessou, que parte da droga encontrada era sua, conquanto tenha afirmado que era para seu consumo.

Nesse contexto, diante de denúncia especificada e inequívoca autorização, até mesmo porque a ora recorrente não afirmou o contrário, não há que se falar em violação domiciliar o que, consequentemente, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência, a qual resultou na apreensão de 34,13 g de cocaína.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO POR ESCRITO. CONCEITO DE INVASÃO AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem que, no interior do imóvel, ocorre situação de flagrante delito.

2. Como é de conhecimento, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
Assim, a autorização do morador para entrada em seu domicílio revela a correta observância da norma constitucional, razão pela qual, a priori, não há se falar em ilicitude da prova produzida nessa situação. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, consignou que
a busca domiciliar decorreu de denúncia anônima especificada e que houve inequívoca autorização para a entrada dos agentes policiais na residência
, a qual foi registrada tanto em depoimento testemunhal da filha do agravante quanto em termo de autorização devidamente documentado nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na diligência policial
, a qual resultou na apreensão de 119,64 g de cocaína e 7,6 kg de maconha.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 899.982/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifei)

(...)

5. Com relação ao ingresso mediante consentimento, no mesmo precedente fixou-se a necessidade de que se dê de forma livre e voluntária, sendo demonstrado,
em caso de dúvida
, mediante declaração escrita da pessoa que autorizou o ingresso, indicando-se sempre que possível testemunhas do ato e registrando-se a diligência em áudio e vídeo. No mais, no bojo do HC 762.932/SP, (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), pontuou-se a ausência de verossimilhança na afirmação de agentes policiais no sentido de que investigado já abordado e preso em via pública, sabedor da existência de drogas em sua residência, teria livre e espontaneamente franqueado a entrada.

6. No caso concreto, a diligência se deu em duas etapas: primeiro, é que a busca pessoal foi fundamentada na fuga do paciente ao avistar a presença policial, o que justifica a fundada suspeita para a diligência, devendo, portanto, ser mantida a prova obtida em virtude da busca pessoal - 02 (duas) porções de maconha. Em seguida, os policiais ingressaram no domicílio do paciente, sem autorização para o ingresso dos policiais na residência do acusado. Situações que não se amoldam à exigência de justa causa e às exigências de demonstração do consentimento livre e prévio, não ostentando verossimilhança e acarretando na nulidade das provas decorrentes da abordagem e, consequentemente, desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso próprio.

7. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 924.452/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (grifei)

Dessa forma, permanecem lícitas as provas colhidas em tal diligência e as decorrentes dela, devendo permanecer a condenação da ora apelante, pois o conjunto probatório encontra-se hígido e coeso.

03- DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14330047 - Págs. 3 a 7):

(...)

A começar pela materialidade, releva anotar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou devidamente demonstrado nos autos, conforme verifica-se da perícia definitiva de constatação das drogas apreendidas, vale dizer, do Laudo nº 2018.01.001632-QUI (Id. 31826921 - 01/02), que, em análise do material entorpecente (11 embrulhos contendo substância pastosa amarelada, com massa total de 13,107g, e 25 embrulhos contendo substância pulverulenta branca, com massa total de 20,99g), atestou positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como “cocaína”, para ambas as substâncias encontradas.

Vale mencionar que a tal conclusão pericial já havia chegado também o Laudo de Constatação Provisória nº 2018.01.001573-QUI (Id. 31826914 - Pág. 03), que, em cotejo tais elementos de prova com as demais existentes, tais como o Auto de Exibição e Apreensão do material (Id. 31826879 - Pág. 06), inequívoca se revela a materialidade da infração imputada nesta demanda.

Em outra perspectiva, no que tange à autoria delitiva, a despeito do teor das declarações prestadas por JOELMA DA SILVA em interrogatório judicial, no sentido de que as drogas ilícitas objeto da presente demanda não lhe pertenciam em sua totalidade por ocasião de sua prisão em flagrante, isto é, de que lhe pertencia somente a pasta base da droga e que se destinava para seu uso pessoal, tem-se que os elementos de prova produzidos na instrução criminal foram suficientes e seguros em demonstrar a autoria dos fatos.

Isso porque não há nos autos, além da palavra da ré em juízo, elementos ou ao menos indícios que coloquem em dúvida o teor das declarações prestadas pelas testemunhas de acusação, as quais gozam de fé pública e foram concordantes e unânimes em relatar que encontraram e apreenderam as substâncias ilícitas que compõem o objeto da presente demanda na casa de JOELMA DA SILVA, de tal modo que as provas testemunhais produzidas se afiguram hábeis em corroborar a autoria delitiva, tanto mais porque estão em harmonia com os demais elementos probatórios.

Assim, ouvidos em juízo, declararam as testemunhas:

FRANCK RODRIGUES BRÍCIO:

Que se recorda dos fatos. Que estava em rondas na Terra Firme e que acha que foi um transeunte que fez a denúncia. Que este repassou o local e as características da pessoa. Que lá chegando, a denunciada autorizou a entrada dos policiais e, após buscas no imóvel, foi encontrado no andar de cima a “pasta” e no andar de baixo, acha que a “cocaína”. Que tinha uma outra pessoa dentro da casa. Que foi o policial DEYVYSON quem encontrou a droga, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Que ficou entre 10 e 15 minutos no imóvel realizando as buscas. Que não se recorda de ter sido encontrado balança ou qualquer outro objeto assemelhado no local.

CLEBER MONTEIRO LEÃO:

Que não se recorda como chegou até à guarnição policial a denúncia, se por disque-denúncia ou por transeunte. Que a denúncia descrevia o local da casa e o uso desta para tráfico de drogas. Que a casa era de madeira e lá chegando, foi atendido pela denunciada e a denúncia explicada para ela. Que a denunciada negou o teor da denúncia e permitiu a entrada no imóvel, quando o patrulheiro deu início às buscas no imóvel na parte de cima da casa e encontrou certa quantidade de drogas e reportou ao depoente, ocasião em que foi dado voz de prisão à JOELMA DA SILVA. Que as buscas continuaram e um saco branco com drogas foi encontrado em uma antena de televisão, após o que uma outra mulher, que também estava no imóvel, foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, juntamente com a denunciada. Que o policial que encontrou as drogas se chama DEYVYSON. Que a acusada assumiu a propriedade da droga encontrada e que a outra moça não tinha envolvimento com os fatos.

DEYVISON JEAN LIMA DOS SANTOS:

Que, se não se engana, foram populares que realizaram a denúncia que desencadeou a averiguação no local dos fatos. Que não se recorda do horário da diligência. Que o bairro do local é a Terra Firme. Que não se recorda se a denunciada estava na frente da casa, isso porque era o motorista da viatura policial e foi o último a descer do veículo. Que entrou no imóvel. Que a casa era de dois andares, em construção de madeira. Que havia uma companheira com a acusada na residência. Que foi o depoente quem encontrou as drogas. Que uma porção foi achada na parte de cima da casa, dentro de uma caixa de sapato em um guarda-roupas e a outra parte, em uma antena de televisão na parte de baixo da casa. Que a equipe policial ficou cerca de menos de 30 minutos no local das apreensões.

Pela parte da ré, esta declarou em juízo:

Que a acusação não procede, alegando que lhe pertencia apenas parte das drogas apreendidas, a saber, a pasta base de cocaína, que se destinava ao seu consumo pessoal. Que a outra parte foi atribuída a ela pelos policiais militares, os quais forjaram a apreensão desta. Declarou, ainda, que sofreu tentativa de suborno pelos policiais, que lhe pediram R$ 2.000,00 (dois mil reais) para liberá-la.

Nesse contexto, vê-se que não merece prosperar a versão apresentada por JOELMA DA SILVA em juízo, eis que, na instrução processual todas as testemunhas de acusação apresentaram versão não somente contrária à da ré, como foram concordantes e coerentes entre si, os quais detalharam com suficiente clareza a ação delituosa imputada nos autos, vale dizer, de que JOELA DA SILVA tinha consigo drogas ilícitas em situação de traficância no momento de sua prisão em flagrante.

Ademais, tais depoimentos em foco foram igualmente harmoniosos com aqueles apresentados por ambos os depoentes por ocasião de suas oitivas policiais em sede da apuração pré-processual, conforme se depreende dos Termos de Depoimentos de id. 31826878 - Págs. 01/02 e id. 31826877 - Pág. 04.

Nesse viés, importa referir que tão somente a negativa da autoria pela ré e o argumento defensivo segundo o qual a prova acostada pela acusação é duvidosa não possuem, por não estarem acompanhadas de elementos comungantes e corroborativos, a força necessária para fulminar a credibilidade dos dados testemunhais existentes nos autos, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Ademais, em outra perspectiva, convém salientar que a versão da ré externada em juízo não parece crível, pois sustenta que a parte da droga que lhe pertencia efetivamente era a substância que estava em condição física de pasta base e ser, por isso, tão somente usuária de entorpecente, o que, segundo nos sugere a experiência comum não condiz semelhante cenário, se apenas assim o fosse, com a qualidade de usuária. Ao contrário disso, este cenário seria também demonstrativo da qualidade de traficante de drogas, já que pasta base é insumo para o preparo de droga para a venda e, logo, quem a armazena, a tem para o emprego na traficância.

Fica, assim, afastada a qualidade de usuária (guardar/ter em depósito drogas para consumo pessoal) a partir das características encontradas no local do flagrante de JOELMA DA SILVA, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, há, nos autos, seguro cenário probatório a partir dos depoimentos policiais que encaminha um juízo conclusivo de que a acusada era, de fato, a proprietário das drogas (11 embrulhos contendo substância pastosa amarelada, com massa total de 13,107g, e 25 embrulhos contendo substância pulverulenta branca, com massa total de 20,99g) apreendidas no dia 18/05/2018, por volta das 11h00min, na Passagem Nova, esquina com a rua da Ligação, bairro da Terra Firme, Município de Belém/PA, todas do tipo Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como “cocaína”. Considerando, ainda, que a ré já possui condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas no processo n. 0008445-45.2016.8.14.0401, cujo feito tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, dado o lapso temporal já decorrido da sentença condenatória, prolatada em 01/07/2019 (id. 54099142 do referido processo), e da decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto intempestivamente, proferida em 03/08/2020 (id. 54099165 do referido processo), ato contra o qual não consta qualquer forma recursal interposta, verifica-se que não é o caso de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06), dado os maus antecedentes que se apresenta.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 14329935 - Pág. 1) mostrando a apreensão do entorpecente em questão;

b)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 14329937 - Pág. 3 e Num. 14329991 - Pág. 1), os quais a atestam a natureza deletéria do entorpecente – 34, 13 g de cocaína -

apreendido com a ora apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da ré, encontrando em sua residência os entorpecentes em questão entorpecentes.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 14330047 - Págs. 8 a 9):

Feito essas considerações, reputo que a culpabilidade não apresentou contornos que justifique uma maior exasperação da pena, apresentando a conduta da agente uma gravidade própria do tipo. A ré ostenta maus antecedentes criminais, conforme constatou-se na fundamentação. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual reputo seu comportamento social como favorável. Também não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, de modo que considero circunstância neutra. O motivo do delito é o escopo de obter ganhos fáceis com a venda ilícita de entorpecentes, o qual já é punido pela própria tipicidade da conduta e não será utilizado para agravar a pena. As consequências e circunstâncias são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal. Não há espaço para a valoração negativa do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável à ré, além de ser circunstância judicial neutra[2]. Já no que tange à natureza e à quantidade da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/06), verifica-se que, quanto à primeira circunstância, por tratar-se a droga ilícita objeto dos autos do tipo Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, entorpecente com alto potencial lesivo para causar dependência química a usuários e danos à saúde pública, tenho por bem valorar negativamente a circunstância judicial especial relativa à natureza da droga, entendimento que se respalda em posição do STJ à espécie[3]; e, quanto à segunda, por apresentar as drogas apreendidas com o réu baixa quantidade (11 embrulhos contendo substância pastosa amarelada, com massa total de 13,107g, e 25 embrulhos contendo substância pulverulenta branca, com massa total de 20,99g), deixa-se de valorar negativamente esta moduladora da pena.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Não ocorrem agravantes nem atenuantes, não incidindo, no caso, a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante os maus antecedentes da ré, permanecendo inalterada a pena intermediária.

Não ocorrem causas de aumento e de diminuição da pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena da ré JOELMA DA SILVA DE SOUZA em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o semiaberto.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, valorou o vetor dos antecedentes em razão do possível trânsito em julgado da sentença condenatória constante nos autos nº 0008445-45.2016.8.14.0401 e sobrepesou, negativamente, a natureza da droga apreendida.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. Num. 14330045 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, como inexistentes, pois o trânsito em julgado da condenação relativa ao feito indicado pelo juízo
a quo
somente ocorreu
em 05/07/24 (bem após o ato ora impugnado), não podendo ser utilizado para fins de antecedente. Logo, neutralizo o presente vetor.

A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Ante a inexistência de outros vetores desfavoráveis, redimensiono a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e ou agravante de pena.

A defesa, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, entretanto, sem razão. Explico.

Ora, embora observe que a ré tenha assumido que parte dos entorpecentes lhe pertenciam, afirmou que era para uso, negando, assim, a prática do tráfico, não fazendo
jus
, por conseguinte, à pleiteada atenuante (Súmula nº 630 do STJ).

Para ratificar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM CONFISSÃO PARCIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

(...)

5. O Tribunal de origem corretamente afastou a aplicação da atenuante da confissão, pois o réu negou a prática do tráfico, alegando ser apenas usuário de drogas. Segundo a jurisprudência, a confissão parcial não pode ser considerada atenuante quando o acusado objetiva desclassificar o crime para um delito menos grave, conforme a Súmula 630 do STJ.

6. A confissão parcial, nesse contexto, não contribui para o convencimento do magistrado quanto à prática do crime de tráfico, mas sim visa a desclassificação do delito.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.280.582/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Desse modo, preservo, agora, a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi negado o tráfico privilegiado, haja vista possui condenação nos autos de 0008445-45.2016.8.14.0401. Entretanto, como já explicado, a referida não havia transitado em julgado à época do édito condenatório, e, por conseguinte, não poderia ter sido utilizado para afastar a benesse em questão (Tema nº 1.139 do STJ).

Diante desse contexto, por ser a ré primária, à época da sentença, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse a apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), visto que não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Dessa maneira fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Fixo o regime inicial
aberto
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

5- ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

6- DA JUSTIÇA GRATUITA

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é cediço, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Ao compulsar os autos os autos, verifico que a apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que a ré é representada por advogados particulares. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Outrossim, eventual comprovação da hipossuficiência poderá ser realizada perante o juízo da execução penal, fase mais adequada para tal análise, considerando que sua situação financeira da ré pode sofrer alterações entre a data da condenação e a execução da sentença.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena da recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/02/2025